Tribunal: TJDFT
Processo: 0006896-15.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Palavra da vítima. Laudo pericial. Depoimento de policiais.
1 - Se as declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com o seu relato - e pelo depoimento dos policiais, na delegacia, demonstram que o réu causou ofensa à incolumidade física da vítima, não é caso de absolvição.
3 – Agressões mútuas e lesões corporais recíprocas entre a vítima e o agressor não excluem a responsabilidade penal desse, sobretudo se as provas demonstram que ele iniciou as agressões e não sofreu qualquer lesão, ao contrário da vítima, que foi lesionada na pálpebra, dedo e mão.
4 - Agredir a companheira na presença de criança de oito anos de idade (filha da vítima) - justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
5 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
6 - As condições do sursis penal podem ser modificadas pelo juiz da execução penal, competente para avaliar concretamente as especificidades de cada caso, adequando-as à situação pessoal do condenado.
7 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais.
8 – Apelação provida em parte.